Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735391-08.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES EMBARGADO: RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES D E S P A C H O O Agravado RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES foi citado no feito de origem e não constituiu advogado, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator